Tribunal: TJES
Processo: 0357509-05.2010.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0357509-05.2010.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE SERAFIM DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0357509-05.2010.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE SERAFIM DE OLIVEIRA, LEONARDO GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171 DO CP. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença da 2ª Vara de Guaçuí, que condenou os apelantes JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA e LEONARDO GONÇALVES DA SILVA, pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal), às penas de 1 ano e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa, e 2 anos e 4 meses de reclusão e 30 dias-multa, respectivamente. A defesa de LEONARDO GONÇALVES DA SILVA pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, enquanto JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA requer sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(I) Avaliar se com base na pena aplicada e no tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, decorreu tempo suficiente para a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para LEONARDO GONÇALVES, condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão, é de 8 anos, conforme o art. 109, IV, do Código Penal. Para JOSÉ SERAFIM e JOÃO BATISTA CURTY, condenado a 1 ano e 6 meses de reclusão, o prazo prescricional é de 4 anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal.

O prazo prescricional interrompe-se com o recebimento da denúncia, conforme o art. 117, I, do CP, e reinicia-se até a sentença. No presente caso, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia, em 30 de junho de 2010, e a sentença, proferida em 19 de maio de 2020, foi superior a 9 anos, ultrapassando os prazos prescricionais de 4 e 8 anos.

A prescrição retroativa da pretensão punitiva, conforme o art. 110, §1º, do Código Penal, deve ser reconhecida, uma vez que o tempo decorrido é suficiente para operar a prescrição, resultando na extinção da punibilidade dos apelantes, conforme o art. 107, IV, do CP. De acordo com o art. 580 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade deve ser estendida ao corréu JOÃO BATISTA CURTY, que não recorreu, visto que se encontra em situação idêntica aos demais réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida. Punibilidade extinta pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser calculada com base na pena imposta, e o prazo prescricional conta-se a partir do recebimento da denúncia até a sentença, quando já transitada em julgado para a acusação.

A extinção da punibilidade dos réus deve ser estendida ao corréu que não recorreu, desde que em situação análoga, conforme o art. 580 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV e V; 110, §1º; 117, I; CPP, art. 580.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0357509-05.2010.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE SERAFIM DE OLIVEIRA, LEONARDO GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA

Argui a defesa do apelante LEONARDO GONÇALVES DA SILVA ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade prevista no artigo 110, §1º do Código Penal.

Tal como narrado, os apelantes JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA e LEONARDO GONÇALVES DA SILVA restaram condenados às penas de de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa e 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, respectivamente. O corréu JOÃO BATISTA CURTY, que não recorreu, foi condenado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

A inicial narra que os fatos criminosos teriam ocorrido em datas anteriores a 12 de janeiro de 2010, sendo a denúncia recebida na decisão de fl. 54, datada de 30 de junho de 2010, interrompendo a fluência do prazo prescricional - a teor do artigo 117, inciso I do Código Penal – e firmando o termo inicial da contagem do prazo prescricional, na modalidade retroativa, que teve curso até a publicação da sentença, proferida em 19 de maio de 2020.

Segue-se que decorreu, pois, lapso temporal superior a 9 (nove) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Nesse caso, considerando-se que
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação,
o cálculo do lapso prescricional orienta-se pela pena aplicada (§1º do artigo 110 do Estatuto Penal), aplicáveis as previsões do artigo 109, incisos IV e V do CP, operando-se a prescrição em 8 (oito) anos em relação a LEONARDO GONÇALVES DA SILVA e em 4 (quatro) anos em relação ao apelante JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA e ao corréu JOÃO BATISTA CURTY. Logo, parece claro que decorreu tempo suficiente para que o fenômeno temporal fulminasse a pretensão punitiva estatal em relação a todos os réus, razão pela qual, devem ser estendidos os efeitos deste pronunciamento também a JOÃO BATISTA CURTY.

À mesma conclusão chega a douta Procuradoria de Justiça, no parecer de id. nº 10441344:

É de se notar, nesse ponto, que o intervalo de tempo transcorrido entre o recebimento da Denúncia (30/06/2010) e a data da Sentença penal condenatória (19/05/2020) ultrapassou os respectivos 04 (quatro) e 08 (oito) anos prescricionais aplicáveis às hipóteses dos autos, tendo em vista que o tempo transcorrido entre os dois lapsos temporais referenciados no art. 117, incisos I e IV, do CP, foi de mais de 09 (nove) anos.

[...]

Estabelecidas tais premissas, perfilho entendimento no sentido de que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal é medida que se impõe, nos termos da fundamentação supra, atraindo assim a extinção da punibilidade do agente, na forma do art. 107, IV, do Código Penal.

Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada E JULGO
extinta a punibilidade
DOS RECORRENTES, NOS TERMOS DO ARTIGO 107, INCISOS
I
V e V, DO CÓDIGO PENAL,
estendendo os efeitos da presente decisão, na forma do artigo 580 do Código de Processo Penal ao acusado JOÃO BATISTA CURTY.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ACOLHER
a preliminar suscitada e
JULGAR EXTINTA
a punibilidade dos recorrentes, nos termos do art. 107, incisos IV e V, do Código Penal, estendendo os efeitos ao corréu.